Tribunal: TJDFT
Processo: 0739312-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC).

2. O artigo 674 do Código de Processo Civil – CPC é claro ao dispor: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

3. Nos termos do artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

4. O agravado, terceiro embargante, provou estar na posse do imóvel na ação principal: juntou contrato de compra e venda celebrado em setembro de 2019, bem como os comprovantes de residência. Necessária a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos até o seu desfecho.

5. Recurso conhecido e não provido.